Tribunal: TJDFT
Processo: 0033322-95.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033322-95.2007.8.07.0001 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRACÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: EUSTÁQUIO JOSÉ FERREIRA SANTOS, FERREIRA SANTOS - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOVO REGRAMENTO. INAPLICABILIDADE. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. DISCIPLINA ANTERIOR. ENCARGOS LOCATÍCIOS. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. INÉRCIA. PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SUSPENSÃO EM RAZÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA. INCABÍVEL. Com a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, em 27.08.2021, nova redação foi conferida ao artigo 921, do Código de Processo Civil, trazendo mudanças substanciais ao instituto da prescrição intercorrente. A inovação legislativa facilitou, sobremaneira, a ocorrência da prescrição dos créditos executados e, por se tratar de norma processual, intenso debate deverá ser instalado a respeito do direito intertemporal a ser aplicado em cada caso concreto, assim como ocorreu com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, que foi solucionado pelo Incidente de Assunção de Competência no 01, decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, no caso dos autos, quando a Lei no 14.195/2021 entrou em vigor o direito do credor já havia sido alcançado pela prescrição intercorrente, de acordo com as regras da redação anterior do artigo 921, do Código de Processo Civil, razão pela qual não se aplica o novo regramento sobre a matéria, pelo princípio tempus regit actum e pela teoria do isolamento dos atos processuais. Na hipótese de cumprimento de sentença que condenou ao pagamento de encargos locatícios, aplica-se, para fins de verificação da prescrição intercorrente, o prazo de três anos, conforme preceitua o artigo 206, § 3o, I, do Código Civil. Determinado o arquivamento dos autos, após o prazo de um ano previsto no artigo 921, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente volta a correr, dada a impossibilidade de o feito prolongar-se indefinidamente. Considerando o prazo de três anos para a prescrição intercorrente, resta nítido o implemento da prejudicial, mormente diante da paralisação do feito por período superior a tal lapso temporal, não sendo suficiente para descaracterizar a inércia da parte credora a formulação de requerimentos genéricos. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é desnecessária a intimação pessoal da parte exequente para que haja o reconhecimento da prescrição intercorrente. Não procede a alegação de que o cumprimento de sentença deveria ser suspenso para aguardar o julgamento de ação querela nullitatis no caso em que não há decisão nesse sentido e quando o feito executivo é suspenso especificamente em razão da ausência de bens penhoráveis. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos do CPC: a) artigos 489 e 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.056, defendendo a necessidade de intimação do exequente para dar prosseguimento ao feito; c) artigos 4°, 8°, 921, inciso I, 313, inciso V, sob o argumento de que o reconhecimento da prescrição da pretensão da recorrente é equivocado, pois o cumprimento de sentença deve ficar suspenso até o trânsito em julgado do processo de n° 0011960-56.2015.8.07.0001. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 39601112 - Pág. 22). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 1.056 do Código Adjetivo Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A Segunda Seção do STJ pacificou a matéria relativa à prescrição intercorrente, no IAC no REsp n. 1.604.412/SC, sedimentando que tal prazo extintivo começa a correr automaticamente a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo Magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição.” (AgInt no AREsp n. 1.745.410/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 4°, 8°, 921, inciso I, 313, inciso V, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) o exame detido dos autos revela que, no curso do feito, já foram realizadas diversas diligências para a satisfação do crédito, mas sem sucesso. Em 2016, ante a ausência de bens, o Juízo de origem determinou a suspensão do curso da execução pelo prazo de 1 ano, nos termos do que dispunha o artigo 921, § 1°, do Código de Processo Civil, via decisão de ID 31486450 (...) Observa-se que na decisão constou, inclusive, a data em que ocorreria a prescrição (19/12/2020), caso não houvesse interrupção do prazo. Não foi interposto recurso dessa decisão. Posteriormente, não houve movimentação processual tendente à localização de bens passíveis de penhora. (...) a credora teve a oportunidade de dar prosseguimento ao feito após a suspensão do processo, bem como foi intimada para se manifestar sobre eventual prescrição, nos termos do artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil (ID 31486475). Além disso, foi informada, antecipada e expressamente, sobre a data em que ocorreria a prescrição - 19/12/2020. Veja-se que, consoante bem delimitado pelo Juízo da causa, o prazo de suspensão de 1 ano teve início com a intimação da exequente, em 19/12/2016, perdurando a suspensão até 19/12/2017, a partir do qual, automaticamente, já se iniciou o decurso do prazo da prescrição intercorrente, que findou em 19/12/2020. Cabe frisar, outrossim, que não bastava que a parte exequente, com o propósito de sobrestar a fluência do prazo prescricional, formule requerimentos genéricos ou destituídos de potencial efetividade. Deveria, objetivamente, ter indicado bens de fato penhoráveis. Entendimento diverso levaria à eternização de execuções sem nenhuma chance de satisfação do débito. Logo, considerando que somente nos casos em que forem encontrados bens penhoráveis haverá a interrupção do prazo da prescrição intercorrente, conclui-se que o curso do lapso prescricional não foi afetado na espécie. (...) Por último, reitere-se que a apelante não interpôs agravo de instrumento contra decisão que determinou a suspensão do processo por ausência de bens, e não por causa da ação anulatória, e estabeleceu que o prazo prescricional começaria a correr automaticamente após um ano da suspensão. Ora, fica evidente que a questão não foi suscitada oportunamente.” (ID 35060590 - Págs. 6, 7 e 10). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 39601112 - Pág. 22). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030